Tribunal: TJSP
Processo: 1008800-54.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Dilação probatória desnecessária. Preliminar rejeitada. Autor contratou frete mediante utilização da plataforma da ré. Ao dirigir-se ao local onde estaria a carga, teve o caminhão/carreta subtraídos, sendo mantido em cárcere privado por dois dias e duas noites antes de ser libertado. Pretensão de ressarcir os

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Dilação probatória desnecessária. Preliminar rejeitada. Autor contratou frete mediante utilização da plataforma da ré. Ao dirigir-se ao local onde estaria a carga, teve o caminhão/carreta subtraídos, sendo mantido em cárcere privado por dois dias e duas noites antes de ser libertado. Pretensão de ressarcir os prejuízos, que considera causados pela operadora da plataforma. Impossibilidade. Negócio realizado diretamente com terceiro, sem nenhuma interferência da ré. Aplicativo apenas anuncia os fretes, conforme plano previamente contratado pelas empresas anunciantes. Ré não participou do negócio, nem dele se beneficiou, de modo que não pode ser responsabilizada pelo desfecho, nem pela fiscalização das informações prestadas, cuja verificação competia ao próprio caminhoneiro, conforme Termo e Condições de Uso. Aplicação do art. 14, § 3o, II, do CDC.
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO.